Tribunal: TJDFT
Processo: 0708732-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS INDEVIDOS.
1. A recorrida opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não condenou o recorrente ao pagamento dos honorários sobre o proveito econômico pretendido. Alega ainda que o acórdão não considerou a função punitiva no arbitramento do dano moral.
2. O sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
3. As custas processuais e os honorários advocatícios são devidos somente quando o recorrente for integralmente vencido no recurso, conforme se extrai do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.
4. Quanto ao dano moral, não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pela embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.